Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708280-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS GOMES - CPF: 033.189.405-00 REPRESENTANTE LEGAL: ROSALIA MARIA SANTOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES, representado por ROSÁLIA MARIA SANTOS GOMES, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0713130-12.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., entre outros temas, rejeitou a impugnação do Credor/Agravante aos documentos juntados pelo Devedor/Agravado e determinou a realização de prova pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por JOSÉ CARLOS GOMES (ESPÓLIO DE), em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Intimado a apresentar documentos necessários para a elaboração do cálculo pelo exequente, o Banco do Brasil apresentou a manifestação de ID 109458691 e o documento de ID 109458691 – Pág. 20/25. O credor manifestou-se sob ID 114365022, e impugnou o documento apresentado pelo devedor. Decido. Inicialmente, da análise do extrato de ID 109458691 – Pág. 20/25, verifico que consta o valor dos recursos liberados, a evolução do saldo devedor e os pagamentos realizados até a quitação do contrato, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução, pois em princípio, são elaborados a partir dos valores e dos critérios de correção previstos pelo título executivo. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade do documento apresentado, não podendo tão presunção ser afastada por meio de alegações genéricas e ausentes de fundamentação e comprovação. Deve-se presumir que a transcrição dos documentos originais para o meio digital foi realizada de forma fidedigna, somente podendo ser afastada tal presunção por meio de elementos que minimamente demonstrem a incorreção dos lançamentos. Em razão do exposto, rejeito a impugnação ao extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural, sendo documento hábil para embasar o cálculo da execução. No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o executado discorre somente sobre a necessidade de comprovação por parte do exequente acerca da sua hipossuficiência, deixando de comprovar que inexistem os requisitos essenciais para o deferimento do pedido do benefício pleiteado pela parte impugnada, ônus que lhe incumbiria. Ademais, não observou o executado que o exequente apresentou documentos para subsidiar o seu pedido de gratuidade sob ID 89574732. Assim, rejeito a impugnação e mantenho os benefícios da gratuidade de justiça ao exequente, conforme já deferido por meio da decisão interlocutória de ID 105122828, primeiro parágrafo. Ao contrário do que afirma o Banco do Brasil, não há litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo. Tampouco é o caso de acolher o chamamento ao processo, pois é instrumento típico da fase de conhecimento e seu objetivo é a constituição de título executivo contra os demais devedores solidários. Na fase de conhecimento, todos foram demandados, mas o credor, na prerrogativa do art. 275 do CC, optou pelo direcionamento da execução apenas quanto ao requerido. Não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, inviável a inclusão daqueles na polaridade passiva. Caso pretenda reaver eventual quantia dispendida nesse processo, poderá ajuizar ação de regresso. Neste sentido, os acórdãos do TJDFT: 1390045, 1388940, 1387158 1385165, dentre outros. Indefiro, portanto, o pedido de chamamento ao processo. Não há de se falar, também, em competência da Justiça Federal – consequência do chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União – porque a condenação imposta no título executivo foi solidária e, como tal, cabe ao autor a escolha do polo passivo, não sendo necessária a formação do litisconsórcio. Quanto a alegação do executado acerca da incompetência do Juízo, por suposta escolha aleatória e injustificada do consumidor, dispõe o art. 46, caput do CPC que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu. Além disso, determina o art. 53, III, “a”, do CPC que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica. E o art. 101, I, do CDC apresenta uma faculdade e não uma regra geral ao consumidor. Assim, rejeito a impugnação também neste ponto. Indefiro, também o pedido de extinção da ação por ausência de documento indispensável à sua propositura. Conforme se verifica sob ID 89574735, o exequente apresentou a certidão de registro da Cédula Rural n° 89/00325-X, apta a comprovar a existência do contrato de financiamento entre as partes. Portanto, cabe à parte executada demonstrar a inexigibilidade da obrigação (art. 525, §1°, III, do CPC). A respeito do termo inicial dos juros de mora, não há como acolher o requerimento do devedor no sentido de que incidam a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença, pois, nos termos do art. 405 do CC, os juros de mora são devidos a partir da citação no feito originário. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, conforme segue: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) No mais, considerando a divergência quanto aos cálculos apresentados, em se tratando de questão de ordem técnica, inerente a conhecimentos contábeis, determino a realização de perícia requerida pelo executado, nomeando como perito oficial para efetivá-la o Sr. Fernando Cezar Guarany. Deverá o senhor perito apurar eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes à Cédula de Crédito Rural de n.o 90/00004-8, à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e esclareça se já consta do processo os documentos necessários à realização da perícia e, em caso negativo, indique os documentos necessários para tanto. Consigno, por oportuno, que o perito poderá diligenciar junto às partes para a apresentação de documentos eventualmente necessários. Formulada a proposta de honorários, intime-se o banco executado para promover o depósito dos honorários periciais, considerando a sua sucumbência nos autos da ACP, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como apresente aos autos eventuais documentos requeridos pelo perito. Efetivado o depósito pelo executado do montante que lhe compete, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Advirta-se o perito quanto ao disposto no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC.” (Num. 115073248 do Feito originário). Assevera o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o seu prolator “ignorou o fato de que o Banco do Brasil possui em seus arquivos os documentos originais, de elaboração contemporânea aos contratos, das operações de crédito rural, não havendo sentido em se aceitar, em substituição e como aptos à produção de prova, demonstrativos de fabricação atual pelo Agravado, após citado na execução individual e especificamente para instrução de sua defesa processual” (Num. 33603607 - Pág. 6). Argumenta que, por determinação do Banco Central, as instituições financeiras devem manter, durante o prazo prescricional, todos os documentos referentes às operações de crédito que celebram, sejam originais, sejam microfilmados. Afirma que o Agravado omite tais documentos de forma deliberada e injustificada e que, “ao acatar a documentação apresentada pelo Banco do Brasil, emitida posteriormente à citação na ação de origem, quando está reconhecido o dever de guarda dos originais e confessado o armazenamento, a decisão agravada termina por beneficiar o Agravado por sua omissão” (Num. 33603607 - Pág. 7). Sustenta o Recorrente que a decisão agravada veiculou uma imposição de produzir prova impossível ao Agravante, já que somente o Agravado dispõe dos documentos necessários à prova dos fatos. Ressalta que postulou a exibição da documentação necessária, “sobretudo o extrato analítico (Slip/Xer 712) de elaboração contemporânea à operação, único capaz de comprovar cabalmente o índice adotado pelo Banco do Brasil para corrigir monetariamente o saldo de março de 1990 da operação de crédito do Agravante” (Num. 33603607 - Pág. 7). Afirma que também há equívoco na decisão agravada quanto ao abatimento, no valor devido, referente à suposta devolução promovida em razão da Lei n.o 8.088/1990. Acrescenta que tal procedimento viola a coisa julgada e que “inexiste prova da suposta decisão administrativa de autorizar a aplicação retroativa manual do índice de 74,60% ao mês de março/90, com devolução da diferença aos mutuários. Caso tenha ocorrido, igualmente inexistente a prova de que a agência na qual celebrado o contrato ora reclamado tenha efetivamente realizado o abatimento, seja em abril ou setembro de 1990” (Num. 33603607 - Pág. 8). Questiona a atuação do Agravado em outros Feitos da mesma natureza e conclui que, “seja o documento chamado de ‘Extrato por Projeção’ ou ‘Demonstrativo de Conta Vinculada’ pura e simplesmente, sua característica principal é a elaboração unilateral e posterior ao ajuizamento das ações de liquidação ou cumprimento individual de sentença, o que lhe retira a presunção de veracidade. A consequência é aquela acertadamente reconhecida pelo TRF4: uma vez impugnados, deixam de ser suficientes, por si sós, a comprovar os dados neles constantes” (Num. 33603607 - Pág. 11). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “implicaria a realização de perícia contábil tomando como base, irrestritamente, o ‘demonstrativo de conta vinculada’ apresentado pelo Banco do Brasil, os quais intentam provar fato modificativo do direito autoral, mas são inidôneos a tal fim. A realização de perícia sob tais parâmetros, de todo equivocados, atentaria contra a economia e a celeridade processuais.” (Num. 33603607 - Pág. 13). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reconhecer a inidoneidade dos documentos elaborados pelo Banco do Brasil após a citação da liquidação de sentença originária para comprovar quaisquer fatos extintivos do direito autoral, devendo ser apresentado o extrato analítico da operação de crédito (slip/xer 712) original ou microfilmado, bem como a impossibilidade de abatimento de devolução pela Lei n.o 8.088/90 sem a devida comprovação de sua ocorrência e sem que a mesma metodologia seja estendida a todos os lançamentos da operação de crédito” (Num. 33603607 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 105122828 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0713130-12.2021.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou a impugnação do Credor/Agravante aos documentos juntados pelo Devedor/Agravado e determinou a realização de prova pericial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a não concessão de efeito suspensivo ao recurso “implicaria a realização de perícia contábil tomando como base, irrestritamente, o ‘demonstrativo de conta vinculada’ apresentado pelo Banco do Brasil, os quais intentam provar fato modificativo do direito autoral, mas são inidôneos a tal fim. A realização de perícia sob tais parâmetros, de todo equivocados, atentaria contra a economia e a celeridade processuais.” (Num. 33603607 - Pág. 13), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador